Tribunal: TJDFT
Processo: 0721553-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. MENOR. PRINCÍPIO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE.
1. A Constituição Federal , artigo 227, e artigo 1o do Estatuto da Criança são dedicados a proteção integral à criança e ao adolescente, com fundamento no princípio de seu melhor interesse.
2. Por se tratar de investigação sobre a guarda do menor, em que as partes são dissonantes, deve o julgador realizar análise aprofundada das provas contidas nos autos, prezando pela cautela.
3. Recurso conhecido e desprovido.